Tribunal: TJDFT
Processo: 0727550-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727550-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRLANE DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Irlane da Silva Pereira contra a decisão interlocutória da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que nos autos de no 0739365-50.2020.8.07.0001 deferiu a penhora de 10% da remuneração líquida da executada, ora agravante, até o pagamento da dívida (ID no 132761584, págs. 1-3). 2. A agravante não providenciou o preparo, mas afirma que o pagamento seria inexigível pelo fato de estar representada por Núcleo de Prática Jurídica (ID no 38420056, pág. 4). 3. Cumpre decidir. 4. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 5. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 6. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: TJDFT, Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 22/01/2019. 7. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 8. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 9. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 10. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 11. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 12. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 13. A gratuidade de justiça já foi indeferida na origem, conforme se observa na decisão de ID no 122470780 (25/4/2022), contra a qual não houve insurgência recursal. Ademais, o fato de estar representada por Núcleo de Prática Jurídica ou pela Defensoria Pública não implica, necessariamente, a suspensão automática da exigibilidade das custas processuais. 14. Não se pode confundir os critérios adotados pelas entidades de assistência judiciária para o atendimento aos seus assistidos, no uso de suas atribuições institucionais, com aqueles exigidos pela legislação e pela jurisprudência para demonstrar a hipossuficiência de renda e justificar a suspensão da exigibilidade das custas processuais. 15. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1421862, 07108760320208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. DISPOSITIVO 16. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 17. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 22 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO